Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-94.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-94.2019.8.14.0096

APELANTE: HITOSHI MIYAMOTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. POSSE SOBRE IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AQUISIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hitoshi Miyamoto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que julgou improcedente a Ação de Usucapião Especial Rural proposta em face do Estado do Pará. O autor alegou exercer posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono sobre o imóvel rural denominado “Sítio Palmeiras” desde 1998, adquirido por arrematação judicial em processo trabalhista. Pleiteou a declaração de propriedade por usucapião, com base no tempo de posse e em justo título. O juízo de origem reconheceu tratar-se de bem público, insuscetível de usucapião. O Estado do Pará sustentou a natureza pública da área, em parte matriculada e em parte não matriculada, mas afetada ao domínio público, invocando normas constitucionais e legais que vedam a usucapião de bens públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o reconhecimento da usucapião especial rural sobre imóvel cuja titularidade é pública, ainda que parcialmente não matriculada, mas afetada ao domínio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião, como forma originária de aquisição da propriedade, exige posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, recaindo sobre bem suscetível de aquisição por essa via.

4.

O imóvel objeto da lide, conforme ofício do ITERPA, está sob jurisdição fundiária estadual, em parte matriculado em nome do Estado do Pará e em parte não matriculado, mas afeto ao domínio público.

5.

A Constituição Federal, nos artigos 183, §3º, e 191, parágrafo único, veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião.

6.

O artigo 102 do Código Civil reitera essa vedação, afirmando que bens públicos não estão sujeitos à usucapião.

7.

A jurisprudência pacífica do STF, consolidada na Súmula nº 340, impede a aquisição de bens públicos, inclusive dominicais, por usucapião.

8.

A arrematação judicial realizada pelo apelante conferiu apenas o direito de posse, e não a propriedade, não suprindo os requisitos legais para aquisição originária por usucapião.

9.

A ocupação de bem público configura detenção precária, insuscetível de transformar-se em posse
ad usucapionem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Imóveis públicos, ainda que não matriculados, mas afetados ao domínio público, não podem ser adquiridos por usucapião.

2.

A arrematação judicial de bem público não confere propriedade, mas apenas posse precária, insuficiente para usucapião.

3.

A vedação constitucional à usucapião de bens públicos constitui óbice absoluto ao reconhecimento da aquisição originária nesses casos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 340; TJ-SP, Apelação nº 1000819-91.2022.8.26.0116, Rel. Des. Marcello do Amaral Perino, j. 24.03.2025; TJ-DF, Apelação nº 0708154-08.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 03.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0054926-16.2006.8.19.0001, Rel. Des. Lidia Maria Sodré de Moraes, j. 21.05.2024; TJ-RS, AC nº 70082290297, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 12.03.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Hitoshi MIyamoto
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada pelo ora apelante

em face do
Estado do Pará,
julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que desde o dia 23 de setembro de 1998 detém a posse mansa, pacífica e contínua, com ânimo de dono, de um imóvel rural denominado “Sítio Palmeiras”, situado na Rodovia BR 316, Km 100, Zona Rural do Município de São Francisco do Pará.

Salientou que a área foi adquirida mediante arrematação judicial oriunda de processo trabalhista movido por Mari Silvia Lima Martins em face da Escola Caminho do Saber, com emissão de carta de arrematação registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Castanhal, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alegou, ainda, que introduziu diversas benfeitorias no imóvel, inclusive plantio de espécies frutíferas e pimenta-do-reino, exercendo posse ininterrupta e sem oposição.

Requereu, ao final, a declaração de propriedade sobre o referido imóvel com fundamento na usucapião extraordinária, considerando o decurso do tempo e o justo título imperfeito, baseado na referida carta de arrematação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença,

Hitoshi MIyamoto interpôs Recurso de Apelação (ID 23675530), sustentando que o imóvel foi adquirido por arrematação judicial e que o Estado do Pará e o ITERPA não se manifestaram durante o processo trabalhista em que a arrematação foi realizada, tampouco integraram o polo passivo da presente demanda.

Argumentou que o ofício do ITERPA, que aponta a área como afetada ao domínio público, não é conclusivo quanto à titularidade da totalidade da área.

Ressaltou que o Estado do Pará apenas se manifestou nos autos em momento posterior, e mesmo assim sem precisão sobre o domínio pleno da área, razão pela qual, requereu a reforma integral da sentença, para que seja reconhecido o domínio usucapido em favor do apelante, bem como a condenação do apelado nas custas e honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID 23675541), sustentando, em resumo, que o imóvel objeto da lide encontra-se em área sob jurisdição fundiária estadual, parte da qual já matriculada em nome do Estado e outra parte ainda não matriculada, porém igualmente afetada ao domínio público.

Defendeu a impossibilidade de usucapião de bem público, conforme preceituam os artigos 183, §3º e 191, parágrafo único da Constituição Federal, o artigo 102 do Código Civil, e a Súmula 340 do STF.

Refutou os argumentos da apelação ao pontuar que o direito adquirido pelo apelante refere-se exclusivamente à posse e não à propriedade, e que, ainda que a arrematação tenha ocorrido, não teria o condão de converter detenção precária em posse com ânimo de dono sobre bem público.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença monocrática.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24294971 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Num. 24326132 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada pelo ora apelante

em face do Estado do Pará,

julgou improcedente a referida ação, aduzindo que o imóvel objeto da referida ação é um bem público.

Ressalto, inicialmente, que a usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse da coisa em determinado tempo, exteriorizado sem oposição de terceiro o ânimo de quem detenha o domínio.

Sobre o assunto, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam o seguinte:

"O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.” (
in "Direitos Reais", Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274)

Acerca da usucapião especial rural, estabelece o art.
191
,
caput
, da
Constituição Federal
o seguinte,
in verbis
:

"Artigo 191 - Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua com seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade".

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que os requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei, no caso cinco anos.

Nesse ponto, oportuna a lição de Maria Helena Diniz:

“A posse deve ser mansa e pacífica, isto é, exercida sem contestação de quem tenha legítimo interesse, ou melhor, do proprietário contra quem se pretende usucapir. Se a posse for perturbada pelo proprietário, que se mantém solerte na defesa de seu domínio, falta um requisito para a usucapião. Para que se configure a usucapião é mister a atividade singular do possuidor e a passividade geral do proprietário e de terceiros, ante aquela situação individual. Precisa ser ela contínua, ou seja, exercida sem intermitência ou intervalos.”
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 28.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 5, p. 161)

No caso dos autos, o apelante pleiteia a
declaração de propriedade com fundamento na usucapião extraordinária de um imóvel rural denominado “Sítio Palmeiras”, situado na Rodovia BR 316, Km 100, Zona Rural do Município de São Francisco do Pará, arguindo que, desde o dia 23 de setembro de 1998, detém a posse mansa, pacífica e contínua do referido imóvel, o qual foi adquirido mediante arrematação judicial oriunda de um processo trabalhista.

Compulsando a documentação constante no feito, verifiquei que o ITERPA (Instituto de Terras do Pará), através do Ofício nº 104 (ID 23675523 - Pág. 1), informou a autoridade de 1º grau que o supramencionado imóvel se trata de área localizada sob jurisdição fundiária estadual, com menor parte na Gleba Inhapi, matriculada em nome do Estado do Pará, e maior parte em área não matriculada, mas afeta ao domínio público.

Informou, ainda, que não há incidência em títulos regularmente emitidos pelo Poder Público, tratando-se, portanto, de uma área não regularmente destacada ao domínio particular, sendo constitucionalmente insuscetível a usucapião.

Destarte, é incontroverso que o imóvel objeto da posse pelo apelante é público, motivo pelo qual, a usucapião é inviável, por força de dispositivo legal expresso. Senão vejamos.

A Constituição Federal vedou a usucapião especial de bens públicos, conforme preceituam os artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único,
in verbis:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

[...]

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 191. (...)

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”

Além disso, o art. 102 do Código Civil veda expressamente qualquer tipo de usucapião sobre bem público:

“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.”

Importante salientar sobre o tema, ainda, que o colendo Supremo Tribunal Federal editou a súmula 340, a qual dispõe o seguinte:

“Súmula 340 - “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

Outrossim, é requisito da posse
ad usucapionem
que ela recaia sobre imóvel suscetível de aquisição por usucapião e os bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, razão pela qual, o pleito do apelante não merece acolhimento, visto que a ocupação de bem público configura mera detenção, de caráter precário

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame 1. Ação rescisória busca rescindir sentença que julgou procedente usucapião de imóvel público, alegando violação manifesta de norma jurídica, pois o imóvel usucapido é bem público. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que declarou usucapião de imóvel público violou norma jurídica, considerando que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião. III. Razões de Decidir 3 . A sentença proferida contra literal disposição de lei, ao permitir usucapião de bem público, violou diretamente a norma jurídica, conforme art. 102 do Código Civil e Súmula nº 340 do STF. 4. A jurisprudência confirma que imóveis públicos não são suscetíveis de usucapião, reforçando a impropriedade da sentença original. IV. Dispositivo e Tese 5. Ação rescisória procedente para julgar extinta a ação de usucapião, sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus de sucumbência. Tese de julgamento: 1. Imóveis públicos não podem ser adquiridos por usucapião. 2. Sentença que contraria norma jurídica é passível de rescisão.
Legislação Citada: CF/1988, arts . 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, arts. 102 e 99, parágrafo único; CPC, art. 966, inciso V. Jurisprudência Citada: STF, Súmula nº 340; TJ/SP, Apelação nº 1000819-91 .2022.8.26.0116, Rel . Des. Marcello do Amaral Perino, j. 24.03 .2025; TJ/SP, Apelação nº 1019691-76.2020.8.26 .0100, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 25 .07.2024. (TJ-SP - Ação Rescisória: 20950562620238260000 Tatuí, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 08/04/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. RESCINDIDO O PRECEDENTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DA TERRACAP. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO RECONHECIDA. I
. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (Constituição Federal, artigo 183, § 3º c/c Código Civil, artigo 102). II. A apelante fundamenta a presente demanda no pretenso direito à aquisição originária por força da usucapião. Contudo, conforme comprovado (rescindido o originário contrato de compra e venda da TERRACAP com terceiro), cuida-se de imóvel público e, portanto, insuscetível de prescrição aquisitiva (usucapião). III. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07081540820218070018 1884334, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 03/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BEM PÚBLICO INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. ART. 183, § 3º E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 191, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 340 DO STJ E 619 DO STJ. MANUTENÇÃO. 1
. Área usucapienda que integra a área ajardinada S12 do PAL 37.949, a qual fora adquirida pelo Município do Rio de Janeiro em decorrência do parcelamento da terra através da aprovação do PAL 37.949, ante o disposto na Lei Federal nº 6 .766/1979. 2. Impossibilidade de aquisição de imóveis públicos através de usucapião, conforme estabelecido nos artigos 183, § 3º e 191 da Constituição Federal e no art. 102 do Código Civil. 3. Bem de domínio do Município, fato que constitui óbice intransponível à aquisição pela usucapião, à vista da expressa vedação pela Constituição Federal acerca da aquisição de bem imóvel público, na forma do artigo 183, § 3º. 4. Manutenção da sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0054926-16.2006 .8.19.0001 202400112425, Relator.: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/05/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO PELA USUCAPIÃO.
Os documentos dos autos comprovam que a área usucapienda é pública e, portanto, imprescritível - Impossibilidade de aquisição de bem público por meio de usucapião, em face do disposto nos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e Súmula 340 do STF. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70082290297 RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 12/03/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)”

Ademais, como bem ressaltou a autoridade sentenciante, os documentos de ID 8001695 a 8001698 indicam expressamente que o objeto da arrematação no leilão judicial pelo apelante foi apenas o “direito de posse” sobre o imóvel supramencionado, e não o direito de propriedade.

Por conseguinte, ante as razões
acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a legislação existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de abril de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/05/2025